Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001093-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), HEILLA FERREIRA FERNANDES - CPF: 941.434.041-68 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT – POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

No caso concreto, observado por meio do sistema PJE, a quitação do débito objeto da execução fiscal e a extinção do feito em primeiro grau, houve a perda superveniente do objeto e, portanto, prejudicada análise do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que
não conheceu do recurso, face a ausência do interesse de agir
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
1000054-28.2020.8.11.0078
, movida em desfavor de
HEILLA FERREIRA FERNANDES
, que em observância ao disposto no Provimento no 13/2013-CGJ, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, até que a Fazenda Pública promova o impulsionamento do feito.

O Agravante aduz que possui interesse recursal, diante da utilidade e necessidade de utilizar do recurso para obter a tutela pretendida.

Sustenta ser inaplicável o Provimento n. 13/2013-CGJ/2013, pois viola o princípio da legalidade, já que a extinção e a modificação do crédito tributário regularmente constituído, bem como a suspensão e exclusão de sua exigibilidade, só podem ocorrer mediante lei em sentido formal (artigo 141 do CTN).

Destaca, também, que há transgressão ao princípio de acesso à Justiça (artigo 5°, XXXV, CF).

Afirma que o art. 2o, § 1o, da Lei 6.830/80, não impõe um valor mínimo a ser executado por meio de execução fiscal.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, determinando-se o regular processamento do feito executivo.

Sem contrarrazões, ante ausência da angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Denota-se dos autos que o Agravante ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1000054-28.2020.8.11.0078, em desfavor da Agravada,

visando ao recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre Serviço, referentes aos exercícios de 2015 a 2016, no valor aproximado de trezentos e dezoito reais.

Na hipótese dos autos, ao consultar o sistema informatizado
PJE
constatei que o feito principal foi sentenciado em 05 de março de 2021.

Diante do adimplemento do débito pelo Exequente, ora Agravada, o Juízo
a quo
extinguiu o feito,

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, ante a prolação de sentença meritória se mostra patente a perda superveniente do interesse recursal.

Ante o exposto, considerando a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o agravo de Instrumento; e, por consequência o agravo regimental.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O agravante
Município de Sapezal
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em
execução fiscal proposta contra
Heilla Ferreira Fernandes
, determinou o arquivamento provisório da execução, com fundamento no
Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O eminente Desembargador Relator não conheceu do agravo de instrumento em razão da ausência de interesse de agir (decisão, Id. 32614463).

Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância, autos no 1000054-28.2020.8.11.0078, o agravante protocolou, em
26 de agosto de 2020
, após o início do julgamento do presente recurso, 14 de julho de 2020, pedido de extinção da execução, ante o pagamento da dívida pela via administrativa.

Assim, ainda que a questão não tenha sido examinada na Primeira Instância, evidente a perda do objeto do agravo de instrumento decorrente da falta de interesse processual superveniente.

[...] A baixa das CDA's, que ensejaram o ajuizamento da execução fiscal e dos respectivos embargos à execução, em decorrência de renegociação da dívida de IPTU e do pagamento da guia expedida para tanto, implica a perda de objeto do presente recurso especial. [...]. (STJ, Primeira Turma, EDcl no REsp 1624836/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de abril de 2018).

De consequência, resta prejudicado o agravo interno, visto que a questão limita-se a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que determina o
arquivamento provisório da execução fiscal, com fundamento no
Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicados os agravos de instrumento e interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020